Tribunal: TJDFT
Processo: 0745113-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0745113-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 173962628 e 175011215 dos autos originários n. 0736771-58.2023.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência cautelar para que fosse deferido o arresto de valores no rosto dos autos do inventário 0726237-78.2021.8.07.0016, no montante correspondente a 20% do quinhão que cabe ao réu-agravado. Fundamentou o juízo singular: Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas não a tutela de urgência. Embora haja probabilidade do direito, não se me afigura cabível o perigo de dano. Com efeito, afirmam as autoras: "Já o risco de demora, fica caracterizado pelo risco do pagamento, tendo em vista os honorários terem natureza alimentar, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo." O fato de terem natureza alimentar não revela que o direito está em risco, já que disso não se infere que o réu, sendo citado, poderá tomar atitude que implique na frustração do direito ou, ainda, não é possível admitir que se não gozá-lo imediatamente será inútil ao final. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. As agravantes relatam que foram contratadas pelo agravado para prestar seus serviços advocatícios na ação de inventário n. 0726237-78.2021.8.07.0016, sendo estipulado que os honorários contratuais seriam devidos apenas no êxito, na proporção de 20% sobre os valores advindos daquela demanda. Afirmam que atuaram na defesa do agravado durante um ano e alguns meses, quando foram destituídas unilateralmente dos autos, “após o deferimento e depósito judicial dos valores provenientes da venda do primeiro bem imóvel”. Contam que o agravado não concordou com o pedido de destaque dos honorários contratuais e, então, as agravantes moveram a ação originária de arbitramento de honorários advocatícios, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fossem arrestados no rosto dos autos da aludida ação de inventário os honorários contratuais. Avaliam que a decisão atacada “desconsidera que os valores devidos para as Agravantes decorrem de contrato de honorários assinado pelo Agravado, com previsão expressa no caso de êxito o percentual de 20% do proveito econômico obtido”. Salientam que o esboço de partilha foi homologado por sentença, com a determinação de expedição de alvarás em favor dos herdeiros, o que “corrobora com entendimento de urgência e excepcionalidade da situação”. Sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de natureza cautelar. Pontuam que a probabilidade do direito foi reconhecida pelo juízo a quo. Já o perigo da demora está caracterizado no grave risco ao resultado útil do processo, especialmente na possível dilapidação ou ocultação de patrimônio pelo agravado. Argumentam que o agravado “é desempregado e incapaz de arcar com as cláusulas do contrato de honorários entabulado entre as partes”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o réu-agravado é insolvente ou está dissipando o patrimônio individual. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) As agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase inicial de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de o agravado cumprir casual condenação. A propósito, ainda que o agravado tenha afirmado nos autos do inventário que os herdeiros estão passando “por uma enorme crise financeira”, sem condições de arcar com gasto imediato do espólio, isso não evidencia a total insolvência do réu para suportar eventual condenação buscada nos autos originários, especialmente considerando o valor monetário que receberá por seu quinhão na herança. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator